Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-20.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - APELAÇÃO DO AUTOR
- Contrarrazões – Preliminar de não conhecimento do recurso – Não acolhimento – A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC.
– Sentença que reconheceu a prescrição da ação pelo transcurso do prazo previsto no art.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - APELAÇÃO DO AUTOR
- Contrarrazões – Preliminar de não conhecimento do recurso – Não acolhimento – A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC.
– Sentença que reconheceu a prescrição da ação pelo transcurso do prazo previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil - Descabimento - Direito pessoal - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do Código Civil - Teoria da causa madura - Inaplicabilidade, no caso, diante de eventual necessidade de dilação probatória – Sentença reformada.

Recurso provido para afastar a prescrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000664-20.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
JURANDIR ANTONIO DA SILVA, é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-20.2020.8.26.0032 -Voto no 32041
2
Apelação Cível no 1000664-20.2020.8.26.0032
Apelante: Jurandir Antônio da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Antônio Conehero Júnior
Comarca: Araçatuba 5a Vara Cível
Voto 32041
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS C. C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
A
PRESCRIÇÃO - APELAÇÃO DO AUTOR
-
Contrarrazões

Preliminar
de
não
conhecimento do recurso Não acolhimento A
apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do
CPC.
Sentença que reconheceu a prescrição da ação
pelo transcurso do prazo previsto no art. 206, §
3o, IV, do Código Civil - Descabimento - Direito
pessoal - Aplicação do prazo prescricional do art.
205 do Código Civil - Teoria da causa madura -
Inaplicabilidade, no caso, diante de eventual
necessidade de dilação probatória
Sentença
reformada.
Recurso provido para afastar a prescrição.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 36/38) que julgou extinta a ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito1 ajuizada
por Jurandir Antonio da Silva em face de BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, com resolução de mérito,
com fundamento no artigo 332, § 1o, combinado com o artigo 487,
inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Sem sucumbência.
O autor apelou sustentando que não
1 Valor da causa: R$ 12.330,24, em janeiro de 2020. Sentença disponibilizada no
DJE de 20.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-20.2020.8.26.0032 -Voto no 32041
3
ocorreu a prescrição, porque o prazo aplicável é de 10 (dez) anos, e
não de 3 (três) anos como constou da sentença.
Nas contrarrazões, a ré requer o não
conhecimento do recurso, porque não atacou os fundamentos da
sentença.
É o relatório.
A
preliminar
arguida
nas
contrarrazões deve ser afastada, porque a apelação preenche os
requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e, por isso,
deve ser conhecida.
A sentença merece reforma.
Consta da petição inicial que o autor
firmou contrato de financiamento de veículo com a ré, em
13.04.2010, no valor de R$ 7.921,81 (sete mil, novecentos e vinte e
um reais e oitenta e um centavos), para pagamento em 48 (quarenta
e oito) parcelas mensais de R$ 256,88 (duzentos e cinquenta e seis
reais e oitenta e oito centavos), sendo a primeira com vencimento
em 13.05.2010 e a última com vencimento em 13.04.2014.
O autor afirma que é ilegal a
cobrança a título de “seguros”, no valor de R$ 263,17 (duzentos e
sessenta e três reais e dezessete centavos), e requer a restituição
do valor pago.
Tratando-se
de
ação
de
direito
pessoal, incide o prazo prescricional definido no artigo 205 do
Código Civil, que é de 10 (dez) anos, lapso este que não transcorreu
no caso em exame, tendo em vista que a ação foi ajuizada em
22.01.2020.
A propósito, seguem precedentes
desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-20.2020.8.26.0032 -Voto no 32041
4
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário.
Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Prescrição.
Prazo decenal, nos termos do quanto decidido no REsp
1326445 / PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. 2. Juros
conforme as taxas de mercado. Abusividade não
demonstrada. 3. Capitalização. Possibilidade porque nas
cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de
02.08.2004, permite expressamente a capitalização de
juros. 4. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no
caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573-RS. Recurso parcialmente
provido (grifo nosso).
(TJSP;
Apelação
Cível
1003091-92.2017.8.26.0032;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos do autor Irresignação do banco réu Alegação
de decadência (art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor) e prescrição afastadas - Aplicação, ao caso
em tela, do prazo prescricional previsto no art. 205, do
Código
Civil
-
Preliminares
afastadas.
SEGURO
PRESTAMISTA
Ilícita a venda casada do seguro

Aplicação das teses fixadas pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça
O consumidor não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-20.2020.8.26.0032 -Voto no 32041
5
compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada - Venda casada -
Reconhecimento - Cobrança afastada Sentença mantida
- Recurso desprovido (grifo nosso).
(TJSP;
Apelação
Cível
1004985-34.2019.8.26.0291;
Relator: Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020).
Verifica-se
a
impossibilidade
de
prosseguir no julgamento da ação, na forma prevista no artigo 1.013,
§ 3o, do Código de Processo Civil, em razão de eventual
necessidade de dilação probatória.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da
ação em seus ulteriores termos.
MARINO NETO
Relator